Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707137-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON ROMUALDO DE SOUSA AGRAVADO: LILIANE PEREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON ROMUALDO DE SOUSA, contra a decisão que, nos autos da ação indenizatória de danos materiais, acolheu preliminar de incompetência relativa e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO (ID 56993910 dos autos no 0705122-87.2019.8.07.0010). Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que a ação é reparatória e relativa aos danos materiais que decorrem de ato ilícito praticado pela ré e, assim, cabe o julgamento da ação no domicílio do autor. Ressalta que ato ilícito consiste em um delito, portanto, deve ser aplicada a regra do inciso V, do artigo 53, do CPC. Afirma que o documento anexado comprova que foi feita a transferência de expressiva quantia, no domicílio do agravante, para a conta da agravada e que esse fato, por si só, já atrai a incidência da alínea ‘a’, do inciso IV, do artigo 53, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que o juízo da 2a Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF seja declarado competente para processar e julgar a ação originária. Preparo regular (ID 15238368). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora